Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-43.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000429-43.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACKSON DE LIMA MOTA Advogado(s): SAMUEL ANTONIO DA COSTA NETO APELADO: SHEDIO TADASHI YASSUNAKA e outros Advogado(s):JACIARA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Jackson de Lima Mota contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Shédio Tadashi Yassunaka e Motoji Yassunaka, em face do Apelante e de Vinicius Smera Duarte, BV Financeira S.A. e Sport Car Auto Peças Acessórios e Transportes Ltda. A sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 16.952,84 por danos materiais, e solidariamente, com os demais réus, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em preliminar, o Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento da produção de prova oral requerida na contestação. No mérito, defendeu a ausência de culpa e de comprovação dos danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito, diante da existência de controvérsia fática e de pedido expresso de produção de prova oral relevante para a solução da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos forem suficientes para a resolução da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. O cerne da controvérsia diz respeito à natureza e origem dos serviços contratados e executados no veículo e no baú frigorífico objetos de contrato de compra e venda, cuja validade, eficácia e conteúdo foram questionados pelas partes, revelando-se necessária a instrução probatória para elucidação dos fatos. 5. O Apelante sustentou, como fato impeditivo do direito dos autores, que os serviços realizados decorreram de solicitações verbais destes, e não de inadimplemento contratual, circunstância que demanda dilação probatória oral. 6. A negativa da produção da prova oral requerida na contestação, seguida de julgamento antecipado da lide com base em provas insuficientes, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o indeferimento imotivado de provas requeridas, aptas a influenciar no desfecho da causa, enseja a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 25.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8020672-11.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 31.08.2023, DJe 10.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8000429-43.2017.8.05.0154, em que figuram como Apelante JACKSON DE LIMA MOTA representado por sua genitora, e como Apelados SHEDIO TADASHI YASSUNAKA e outro Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR